Tribunal: TJSP
Processo: 1003872-19.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Inconformismo que não pode ser acolhido – Impossível precisar quem deu início às agressões, restando comprovado, no entanto, que foram recíprocas – Não há que se falar, assim, em ato ilícito – Ausente, portanto, dever de indenizar – Sentença mantida – Recurso desprovido